Tribunal: TJES
Processo: 5003600-13.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003600-13.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA MORAES DO CARMO DE FREITAS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003600-13.2022.8.08.0021

Recorrente: VANESSA MORAES DO CARMO DE FREITAS, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., VANESSA MORAES DO CARMO DE FREITAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferidos à parte autora/recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. SUPOSTO CONSUMO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PRELIMINAR. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, NA MEDIDA EM QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS A INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA PRESTADORA DO SERVIÇO. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM ARTIGO 129, § 1º, I, 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, RELAPSOS OS ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A POSSIBILIDADE DO DANO, VISTO QUE NÃO HOUVE, EM DETRIMENTO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, BEM COMO A INCLUSÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, TRATANDO-SE APENAS COMO DISSABOR COTIDIANO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95).
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECORRENTES CONDENADAS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO, PRO RATA, E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, RECIPROCAMENTE, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, EM FACE DA CONSUMIDORA, HAJA VISTA AS BENESSES DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, ORA DEFERIDAS.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos
,

CONHECER
dos recursos inominados,

NEGANDO-LHES PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.